Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ PRESUMIDA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. TEMAS REPETITIVOS No 531 E No 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do pleito de ressarcimento ao erário, relativo aos valores recebidos pelo Réu/Apelado a título majoração do auxílio-moradia, de agosto de 2014 a abril de 2018, verba que vinha sendo simultaneamente recebida pela esposa dele, também militar, no mesmo período.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 531, o c. STJ firmou a seguinte tese vinculante: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Por sua vez, a tese pacificada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1009 faz a seguinte distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por servidores públicos: i) pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), hipótese na qual a análise quanto à boa-fé do servidor no recebimento da verba deve ser analisada em cada caso concreto; e ii) pagamentos indevidos decorrentes de erro da Administração na interpretação da lei, hipótese na qual “o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente”.
4. No caso concreto, depreende-se que o recebimento indevido do auxílio-moradia majorado, pelo Réu/Apelado, decorre de errônea interpretação da lei pela Administração Pública, a qual permaneceu vigente mesmo após a emissão do Parecer no 1.638/2010-PROPES/PGDF, que entendeu pela irregularidade do pagamento. Tal equívoco interpretativo foi efetivamente sanado apenas após a nomeação da Comissão no 002-2020/DGP, para cumprimento do Acórdão TCU no 13130/2019, no qual foi determinado à Polícia Militar do Distrito Federal que “estabeleça responsabilidades, apure o dano ao erário e promova o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia, ocorridos entre 6/10/2010, data de emissão do Parecer PGDF 1.638/2010, e junho de 2015, data da interrupção da majoração indevida mediante dependência recíproca”.
5. Nesse cenário, a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio-moradia majorado é presumida, inexistindo nos autos qualquer alegação ou comprovação da existência de má-fé por parte do Réu/Apelado, o que afasta o pleito de ressarcimento ao erário, consoante as teses vinculantes firmadas pelo c. STJ nos Temas Repetitivos no 531 e no 1009.
6. Apelação conhecida e não provida.